Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718099-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA AGRAVADO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cobrança no 0702918-98.2023.8.07.0020, determinou a emenda da inicial e indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e concessão de liminar. Decisão de ID 46670328 indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença julgando a ação. Devidamente intimada para manifestar-se pelo despacho de ID 48875811, a parte agravante peticionou no ID 49204048 afirmando não ter mais interesse no julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo, havendo, consequentemente, a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2023 16:28:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador